Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703998-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Na origem, o d. Magistrado rejeitou a impugnação do agravante nos autos do cumprimento de sentença no 0706584-91.2019.8.07.0006. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelos fundamentos expostos no ID 43425771. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 44150093. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora